Tribunal: TJMT
Processo: 1030892-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030892-18.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM0. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FRANCISCA SOARES LIMA - CPF: 790.954.961-04 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO SOARES LIMA - CPF: 777.842.781-87 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO SOARES LIMA - CPF: 777.842.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES
.
RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY)
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1070760-74.2025.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu medida liminar para compelir a operadora de plano de saúde a manter e custear a internação da autora em clínica especializada no tratamento de dependência química, até alta médica, com limitação da coparticipação ao valor de uma mensalidade do plano, sob pena de multa diária. A agravada, de 54 anos, é beneficiária de plano de saúde com cobertura estadual e foi internada involuntariamente por familiares diante do risco iminente de morte por uso abusivo de sedativos e hipnóticos. Alegou-se ausência de resposta da operadora após solicitação de custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina o custeio da internação involuntária em clínica particular não credenciada, diante da ausência de comprovação de negativa formal de cobertura por parte da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. Não há nos autos indícios de que a autora tenha formalmente solicitado à operadora autorização para a internação ou que tenha havido negativa de cobertura por parte do plano de saúde.

5. A ausência de prova inequívoca da negativa de cobertura inviabiliza a caracterização do perigo de dano, razão pela qual a análise do pedido de custeio de internação exige dilação probatória para a adequada apuração dos fatos.

6. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente firmado o entendimento de que, sem comprovação da negativa formal da operadora, não se configuram os requisitos para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde exige a demonstração inequívoca da negativa formal de cobertura do tratamento requerido.

2. A ausência de solicitação ou de resposta formal da operadora inviabiliza, em sede de cognição sumária, o deferimento da medida liminar.

3. A análise de controvérsia sobre obrigação de custeio de internação involuntária por plano de saúde, sem prova da negativa, demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U. 1018085-34.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade
Addario
, j. 13.12.2023, DJE 18.12.2023;

TJMT, N.U. 1027465-47.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024;

TJMT, AI 1034830-55.2024.8.11.0000, j. 05.03.2025, DJE 05.03.2025;

TJMT, AI 1026513-68.2024.8.11.0000, j. 06.11.2024, DJE 07.11.2024;

TJMT, AI 1021045-26.2024.8.11.0000, j. 06.11.2024, DJE 07.11.2024;

TJMT, AI 1021039-19.2024.8.11.0000, j. 06.11.2024, DJE 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1070760-74.2025.8.11.0041, ajuizada por FRANCISCA SOARES LIMA, determinou que a operadora custeasse a internação da agravada na clínica
Granjimmy
, até alta médica, nos termos do laudo médico, facultando o tratamento em clínica credenciada, limitando a cobrança de coparticipação ao valor de uma mensalidade do plano, e fixando multa diária em caso de descumprimento.

Para tanto, a agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, a inexistência de negativa de cobertura e de situação de urgência ou emergência, a legalidade da cláusula contratual que restringe a cobertura à rede credenciada, bem como a irreversibilidade da medida deferida em primeiro grau.

Alega, ainda, que a limitação da coparticipação foi fixada de maneira equivocada, sem esclarecer a possibilidade de cobrança do valor excedente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 313742377).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 319958356.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que a agravante custeie a internação da agravada em clínica psiquiátrica não credenciada, bem como limite a coparticipação ao valor da mensalidade do plano.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Da análise dos autos, verifico que a agravada foi diagnosticada com síndrome de dependência de sedativos hipnóticos (CID F13.2) e esquizofrenia paranoide (CID F20.0), conforme laudo médico acostado aos autos (ID 201896257), que indica a necessidade de internação psiquiátrica por tempo indeterminado até a estabilização do quadro clínico.

O laudo médico é claro ao apontar a gravidade do quadro da paciente, inclusive com menção à ideação suicida, o que evidencia a urgência da situação e o risco à integridade física e psíquica da agravada.

Quanto à alegação de inexistência de negativa de cobertura, observo que a agravante não comprovou nos autos a disponibilidade de estabelecimento credenciado apto a realizar o tratamento necessário no Estado de Mato Grosso, limitando-se a indicar clínicas em outros estados.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo indicação médica e urgência no tratamento, a operadora de plano de saúde deve custear a internação em estabelecimento não credenciado quando não disponibilizar rede própria adequada para o atendimento necessário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA -
CLÍNICA NÃO CREDENCIADA - LAUDO MÉDICO – URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a operadora não demonstrou contar em sua rede credenciada com profissionais que tenham a qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado.

Demonstrada a urgência da internação em clínica especializada, em razão do quadro clínico grave do paciente, e considerado a necessidade de tratamento imediato, justifica-se a determinação de custeio integral do tratamento pela operadora do plano de saúde, mesmo em clínica não credenciada. (TJMT - N.U 1020648-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. Inconformismo contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a custear internação em clínica especializada particular para tratamento de dependência química, bem como constou ressalva que a internação poderá ser alterada para clínica existente na rede credenciada, desde que comprovado que ofereça o tratamento médico específico prescrito, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00. Pleito de reforma. Internação prescrita por médico especialista. Segurado dependente químico, em situação de risco à sua saúde e à de terceiros. Internação em caráter
emergencial. Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC. Operadora do plano de saúde que somente indicou clínicas integrantes de sua rede credenciada na interposição do recurso e não comprovou que os estabelecimentos indicados têm condições de prestar o tratamento necessário. Pleito de redução de multa e alegação de prazo exíguo. Astreintes deve respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que, neste caso, não se mostra excessiva. Por outro lado, ante a necessidade de realização de tramites administrativos, de rigor a alteração do prazo para cumprimento para cinco dias corridos. Decisão parcialmente reformada unicamente para oportunizar que a agravante comprove que as clínicas indicadas preenchem os requisitos necessários e, se o caso, promova sua remoção. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2004417-25.2024.8.26.0000; Relator (a):Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2024; Data de Registro: 26/11/2024)

No que diz respeito ao pedido de caução formulado pela agravante, também não merece acolhimento.

Com efeito, o § 1º do art. 300 do CPC estabelece que "
para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
".

No caso em análise, verifica-se que a agravada é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferido na decisão agravada, o que evidencia sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de prestar caução.

Ademais, a exigência de caução, nas circunstâncias do caso concreto, inviabilizaria o próprio acesso da agravada ao tratamento médico
necessário, esvaziando por completo a eficácia da tutela de urgência deferida, que visa justamente garantir a continuidade do tratamento de saúde da paciente diagnosticada com síndrome de dependência de sedativos hipnóticos e esquizofrenia paranoide.

Ressalte-se que o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, deve prevalecer sobre interesses meramente patrimoniais, especialmente quando se trata de pessoa hipossuficiente e em situação de vulnerabilidade, como é o caso da agravada.

Por fim, quanto ao pleito alternativo da agravante para que seja autorizada a cobrança do valor excedente da coparticipação em mensalidades futuras, observa-se que tal questão não foi objeto de deliberação pelo juízo singular na decisão objurgada, de modo que não pode ser apreciada por este Tribunal sob pena de incorrer em supressão de instância

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 6ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer
com Pedido de Tutela de Urgência nº 1070760-74.2025.8.11.0041,
deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha
e custeie a internação da autora na Clínica
Granjimmy
, até a alta
médica, nos termos do Laudo Médico, sem prejuízo de realização do
tratamento em eventual clínica credenciada, bem como limite a
cobrança de coparticipação, em faturas vincendas, ao valor equivalente
a uma mensalidade do plano, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00,
limitada à 20 dias-multa.

A agravada tem 54 anos de idade é beneficiária do
plano de saúde da agravante com abrangência estadual.

Alega que, devido ao risco de morte decorrente do
uso abusivo de sedativos e hipnóticos, foi levada por familiares à
mencionada clínica, em Chapada dos Guimarães (MT), onde tiveram

início os procedimentos necessários à reversão do quadro grave em

que se encontrava.

Aduz que buscou atendimento pelo plano de saúde,

que prevê cobertura para internação por intoxicação ou abstinência de

substâncias químicas,
porém
não obteve resposta.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso

estar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Apesar da relevância dos argumentos da autora,

não há nos autos nenhum indício de que tenha realmente procurado a

operadora para solicitar a internação.

Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não

há provas da negativa de custeio pela ré.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória

para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da

lide, sem prejuízo de novamente ser requerida a tutela de urgência em

ocasião posterior.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA

INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR

DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO

AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR

COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIÓLOGO,

TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO - AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS

TRATAMENTOS PRESCRITOS – REQUISITOS DO ARTIGO

300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS
–
RECURSO

DESPROVIDO. Se ausentes provas que demonstrem a

negativa da operadora de plano de saúde em fornecer

o tratamento prescrito pela médica que acompanha o

autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou

risco ao resultado útil do processo”. (TJMT, N.U 1018085-

34.2023.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade
Addario
,

Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-

2023, DJE de 18-12-2023).

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE

SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO

INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE

PROVA DA NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

RECURSO PROVIDO.

(...)
4.Não
há nos autos indícios de que a

agravada tenha solicitado formalmente à operadora do plano

de saúde a autorização para internação ou que tenha havido

negativa de cobertura por parte da agravante”. (TJMT, N.U.

1027465-47.2024.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves,
Quarta

Câmara de Direito Privado, j. 25-11-2024, DJE 26.11.2024).

No mesmo sentido:

AI 1034830-55.2024.8.11.0000, Julgado em

05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025;

AI 1026513-68.2024.8.11.0000, Julgado em

06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024;

AI 1021045-26.2024.8.11.0000, Julgado em

06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024;

AI 1021039-19.2024.8.11.0000, Julgado em

06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024.

Pelo exposto,
divirjo da relatora para dar

provimento
ao Recurso e revogar a decisão agravada que concedeu a

tutela de urgência, ante a ausência de comprovação de negativa de

cobertura por parte da operadora de plano de saúde.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para
dar

provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025